Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702342-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME em face do provimento jurisdicional proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716836-77.2020.8.07.0020, intimou o executado, ora agravado, para pagamento voluntário do débito e o advertiu, inclusive, de que a quitação no prazo legal o isentará da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante junta petição de ID 54058371. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento por ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. O agravante interpôs recurso contra o seguinte provimento jurisdicional de ID 53942568-Pá 2: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Anote-se. Atualize-se o valor da causa para R$ 73.277,79. Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Os bens penhorados ficarão em poder do executado, salvo indicação de fiel depositário pelo exequente. Embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, contudo, rejeitados, consoante decisão de ID 53942568 – Pág 5: Rejeito os embargos de ID 177044945. Aguarde-se o exercício do contraditório, pelo Executado, acerca do pedido de liberação das astreintes. Pedido de reconsideração rejeitado, consoante decisão de ID 53942568 – Pág 7: Mantenho a decisão de ID 178140772 por seus próprios fundamentos, assinalando, para fins de exaurimento da matéria, que a decisão cominatória de astreintes não preclui (Tema 706/STJ), podendo ser revisada, inclusive de ofício, em caso de excessividade (art. 537, §1o, I, do CPC). Aguarde-se o prazo concedido ao Executado (ID 178140772). Com efeito, observa-se que o provimento jurisdicional recorrido se limitou a intimar o executado para pagamento voluntário do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, e o advertiu, inclusive, de que o pagamento no prazo legal o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Cingindo-se o provimento a impulsionar a fase executiva e determinar a intimação do agravado, assegurando-lhe oportunidade para quitar o débito ou formular impugnação ao cumprimento de sentença, não há que se falar em conteúdo decisório. A ausência de carga decisória do provimento jurisdicional que impulsionou o Cumprimento de Sentença nos termos da lei, afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.INTIMAÇÃO PARA PAGAR SOB PENA DE HONORÁRIOS. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRÍVEL. 1. A determinação de intimação inicial do devedor para, querendo, promover o pagamento voluntário da obrigação exequenda, ostenta conteúdo de despacho e, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão 1688514, 07352424120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1600546, 07287783520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso específico, ademais, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2023 16:17:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador